Tribunal: TJPA
Processo: 0803823-79.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803823-79.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE CONCEDEU PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL.
CRIANÇA E ADOLESCENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.

PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

NÃO CONHECIDA ANTE A VEDAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

MÉRITO.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA. NÃO ACOLHIDO. A LEGISLAÇÃO ASSEGURA, COM PRIORIDADE ABSOLUTA,
PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PRECEDENTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada concedeu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, determinando que o Estado do Pará apresentasse, em juízo, prazo de 30 dias, o Termo de Cooperação técnica, assinado com a FASEPA e a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% do total a que são obrigados a ofertar por Lei, bem como, em 60 dias, a relação dos socioeducandos atendidos pelo programa e que já estejam trabalhando.

2. Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.
O
Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pelo deferimento parcial da tutela, citando inclusive os princípios constitucionais e as disposições legais pertinentes a demanda.
Preliminar rejeitada.

3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.
Tese não apreciada pelo Magistrado de origem.
Não conhecimento da preliminar ante a vedação da supressão de instância.

4. Mérito.
Pedido de revogação da tutela. A
legislação vigente (
Lei nº 8.069/90 e Lei federal nº. 12.594/12)
obriga o Ente Estadual, com absoluta prioridade, assegurar através de políticas públicas, a
profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Diante da inércia Estatal, compete ao Judiciário
dar efetividade à lei.
Precedente.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de abril de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º
0803823-79.2023.8.14.0000
- PJE
) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Infância e Juventude da Capital, nos autos da Ação Civil Pública (processo n.º
0872876-54.2022.8.14.0301 - PJE
)
ajuizada pelo Agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
ANTE O EXPOSTO,
CONCEDO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, EM SEDE DE LIMINAR, REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, NOS TERMOS DO ART. 300 E SEGUINTES DO NCPC, PARA DETERMINAR A ANTECIPAÇÃO LIMINAR DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA PARA O FIM DE QUE, DESDE LOGO, SEJA DETERMINADO AO REQUERIDO ESTADO DO PARÁ, OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE:

NA APRESENTAÇÃO, EM JUÍZO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ASSINADO COM A FASEPA E COM A FUNPAPA, PARA A OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL, CONSISTENTE EM 20% (VINTE POR CENTO) DO TOTAL A QUE SÃO OBRIGADOS A OFERTAR POR LEI
;

QUE O REQUERIDO ESTADO DO PARÁ APRESENTE, EM 60 (SESSENTA) DIAS, A ESSE JUÍZO, A RELAÇÃO DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA E QUE JÁ ESTEJAM TRABALHANDO; QUE ATÉ O QUINTO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE SEJA APRESENTADA RELAÇÃO PERIÓDICA DOS SOCIOEDUCANDOS ATENDIDOS; NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DETERMINAÇÃO, FIXO A MULTA DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR DIAS DE ATRASO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO MANDAMENTO AO REQUERIDO ESTADO DO PARÁ, NO LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS. DETERMINO A CITAÇÃO DO REQUERIDO ESTADO DO PARÁ, NA PESSOA DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA, QUERENDO, APRESENTAR CONTESTAÇÃO E AS PROVAS QUE ENTENDER PERTINENTES, NO PRAZO LEGAL.

QUANTO À SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC, DETERMINO SUA EXCLUSÃO DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA FACE SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. (grifo nosso).

Em suas razões,
o Estado do Pará suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada e a impossibilidade jurídica do pedido.

No mérito, alega a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela parcialmente deferida na origem, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Assegura que o remanejamento de recursos públicos para o cumprimento da decisão agravada pode prejudicar o andamento das atividades do P
rojeto das Usinas da Paz, articulado pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (SEAC).

Ao final, requer a concessão do feito suspensivo e, após, o provimento do recurso, com a revogação da decisão agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Agravado apresentou, desde logo, contrarrazões, suscitando a possibilidade jurídica do pedido, a fundamentação da decisão agravada e a necessidade de manutenção da decisão agravada ante o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela parcialmente deferida na origem. Por fim, pugnou pelo não provimento do recurso.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como cediço, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento consolidado de que as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, como tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (EDcl no RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp 1033657/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Verifica-se na decisão agravada, que o
Magistrado de origem firmou posicionamento, de forma fundamentada, pelo deferimento parcial da tutela, citando inclusive os princípios constitucionais e as disposições legais pertinentes a presente demanda - Lei n.º 8069/90 (ECA) e Lei federal nº. 12.594/12.

Deste modo, rejeito a preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Em sede preliminar, o Agravante defende a necessidade de extinção do processo principal, sem resolução de mérito, por i
mpossibilidade jurídica do pedido, uma vez que
é inviável juridicamente exigir que o Estado do Pará (pessoa jurídica de direito público da Administração Direta) imponha a duas fundações (pessoas jurídicas de direito público da Administração Indireta), uma inclusive municipal, o firmamento de um acordo bilateral.

Em que pese as alegações do Ente Estadual, verifica-se que a referida tese não foi apreciada pelo Magistrado de origem, motivo pelo qual, inviável apreciá-la nesta sede recursal, sob pena de importar em supressão de instância.

Portanto, não conheço da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser revogada a decisão que determinou a apresentação, em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, do termo de cooperação técnica, assinado com a FASEPA e com a FUNPAPA, para a oferta de vagas de aprendizagem profissional, consistente em 20% do total a que são obrigados a ofertar por lei.

Sobre o assunto, os artigos 4º, 6º, 69, incisos I e II, 94, inciso X, 100, parágrafo único, inciso II, 119, inciso III, 120, §1º e 124, inciso XI, da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) c/c artigo 28, incisos I e II, da Lei federal nº. 12.594/12 dispõem, respectivamente:

Art. 4º
É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização
, à cultura,
à dignidade
, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento.

Art. 69.
O adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho
, observados os seguintes aspectos, entre outros:

I - respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento;

II - capacitação profissional adequada ao mercado de trabalho.

Art. 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras:

(...)

X - propiciar escolarização e profissionalização
;

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

(...)

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares
;

Art. 119. Incumbe ao orientador, com o apoio e a supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:

(...)

III -
diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho
;

Art. 120. O regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial.

§1º
São obrigatórias a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os recursos existentes na comunidade
.

Art. 124. São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes:

(...)

XI
- receber escolarização e profissionalização
; (grifo nosso).

Com efeito, a legislação vigente obriga o Ente Estadual, com absoluta prioridade, assegurar através de políticas públicas, a
profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho. Logo, configurada a inércia Estatal, compete ao Judiciário
dar efetividade à lei.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APRESENTAÇÃO PELA EMPRESA DE TERMO DE OFERTA DE VAGAS DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL. EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO. CONTRATO DE APRENDIZAGEM
. CONTEÚDO CIVIL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PREVISÃO LEGAL DA CONTRATAÇÃO.
ART. 429 DA CLT. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. FOMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA E PROTEÇÃO AOS MENORES
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0804563-37.2023.8.14.0000, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 2ª Turma de Direito Público). (grifo nosso).

Deste modo, o perigo de demora milita em favor do Agravado, o qual objetiva dar cumprimento à lei no sentido de contratação de jovens aprendizes, com a fomentação de política pública e proteção do mínimo existencial dos socioeducandos (experiência física e intelectual).

Portanto, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente desta decisão colegiada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/05/2024